Tribunal: STF
Processo: RE 1306509
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIPLOMA DE UNIVERSIDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. SÚMULA N. 150/STJ. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. 
    I – Na origem, trata-se de ação declaratória de validade de diploma expedido por universidade privada. No Juízo de origem da Comarca de Carapicuíba-SP, declinou-se da competência para o Juízo Federal, sob o fundamento de que o cancelamento do diploma foi feito pelo MEC. No Juízo Federal, suscitou-se conflito negativo de competência, sob a alegação de tratar-se de universidade privada. Nesta Corte, declarou-se competente o suscitado, o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP. 
    II – Analisando os autos, constata-se que a ausência de expedição de diploma, a priori, não decorre da ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação – conforme manifestação noticiada na própria exordial (fl. 13), o que afasta o interesse jurídico da União no feito, a ensejar a competência da Justiça Federal. 
    III – Desse modo, a competência é firmada em favor do Juízo comum, conforme depreende-se da leitura dos seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no CC n. 128.718/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018, DJe 16/5/2018, REsp n. 1.616.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 13/9/2016 e REsp n. 1.295.790/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/11/2012, DJe 12/11/2012. 
    IV – Nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’. 
    V – Agravo interno improvido.” 
    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega contrariedade ao art. 109, I, da Constituição Federal, sustentando estar presente o interesse da União, visto que o ato do cancelamento do registro do diploma da recorrida se deu por determinação do próprio Ministério da Educação – MEC, e, por isso, compete à Justiça Federal o julgamento do feito.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, razão pela qual a competência é da Justiça Federal para julgar a causa. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).
    2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11.
    3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que ‘aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’.
    4. ‘In casu’, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal.
    5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.”
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (RE 698.440-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com meus grifos) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (RE 964.312-AgR/PR, Ministro EDSON FACHIN – com meus grifos) 
    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.265.873/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.265.917/SP, Ministro Marco Aurélio.
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, conheço do agravo em recurso extraordinário e dou provimento ao apelo extremo para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator